Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-03.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.
CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSOS
ELEITORAIS.
ASSUNTO
PRINCIPAL: LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA.
INELEGIBILIDADE.
DESINFORMAÇÃO
ELEITORAL.
RITO
PROCESSUAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2026.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por
GLEISI
HELENA
HOFFMANN
e
pelo
PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ contra decisão que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral.
2. A representação foi ajuizada pelo PARTIDO
NOVO
em
face
de
GLEISI
HELENA
HOFFMANN,
em
razão
de
publicações

Num. 44914204 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
veiculadas nas redes sociais Instagram e
Facebook, relacionadas à situação jurídico-
eleitoral de Deltan Dallagnol.
3. A decisão recorrida confirmou tutela de
urgência, determinou a remoção das publicações,
impôs obrigação de abstenção de republicar
conteúdo questionado e condenou Gleisi Helena
Hoffmann ao pagamento de multa de R$
5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997. Contudo, indeferiu o pedido
do Partido Novo para publicação compulsória da
decisão judicial nos canais da representada.
4. GLEISI HELENA HOFFMANN recorre
sustentando que as manifestações configuram
exercício regular da liberdade de expressão e
crítica política, sem conteúdo sabidamente
inverídico,
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa ou ato abusivo. O PARTIDO NOVO
recorre da parte da decisão que indeferiu o
pedido de publicação compulsória da decisão
judicial, buscando tutela reparatória específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se as publicações que afirmam a inelegibilidade
de potencial candidato, fundadas em decisão do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
configuram
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa,
desinformação eleitoral ou fato sabidamente
inverídico, ou se estão amparadas pela liberdade
de expressão e crítica política; e (ii) analisar a
necessidade
e
proporcionalidade
da
determinação de publicação compulsória da
decisão judicial nos canais da representada como
medida reparatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
em
Reclamações Constitucionais (Rcl nº 94.666/PR
e Rcl nº 95.295/PR), firmou entendi

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600219-03.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 11/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600219-03.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Gleisi Helena Hoffmann,
com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, que Aos 26.03.26 o Representante ingressou
com a representação eleitoral n. 0600163- 67.2026.6.16.0000 em face do Deputado e filiado ao
Partido dos Trabalhadores (PT) Zeca Dirceu, uma vez que ele elaborou um vídeo onde afirmou que
Deltan Dallagnol estaria inelegível para o pleito que se avizinha.No dia 17/04/2026, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representada,
em suas redes sociais Instagram e Facebook. Eis: "Deltan Dallagnol foi cassado porque burlou a lei
da ficha limpa. Pediu demissão do Ministério Público para não responder a Processos
Administrativos Disciplinares.Por tanto Daltan é ficha suja e pela decisão do TSE está inelegível até
2031, a palavra INELEGIBILIDADE foi citada 105 vezes no acórdão que indeferiu o registro de
Deltan Dallagnol.Contra fatos não há argumentos. Está bem aí, na certidão expedida ontem, 16/04,
sobre o processo, pelo Tribunal Superior Eleitoral". "professora.railda. Eu digo que não é o Paraná
que não suporta a Gleisi. Quem não a suporta é essa extrema direita misógina. Gleisi é uma mulher
de coragem e será a nossa próxima senadora e fará um excelente trabalho(...)".(Requer:
liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada
de acordo com o justo critério deste Juízo:seja expedido ofício para que o Instagram exclua a
publicação com o denunciado conteúdo negativo; seja expedido ofício para que o Facebook exclua
a publicação com o denunciado conteúdo negativo; seja ordenado que a Representada faça cessar
a veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça e cujos links foram
devidamente apresentados; seja a Representada proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer
forma trazer à público a publicação aqui denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan
está inelegível;depois dos trâmites de estilo, seja a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente, com o objetivo de que:o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para
todos os fins de direito;a Representada seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 36,
§3º, da LE c/c o art. art. 2º, §4º da Resolução-TSE n. 23.610/2019; a Representada seja condenada a
reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva
a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
GLEISI HELENA HOFFMANN (RECORRENTE)
EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA MARIA LIMA RODRIGUES DE SOUZA
(ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44914204
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44914204 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.260

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600219-03.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - OAB/DF69899
ADVOGADO: ROBERTA MARIA LIMA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/RJ225071
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB/PR8749
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.
CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSOS
ELEITORAIS.
ASSUNTO
PRINCIPAL: LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA.
INELEGIBILIDADE.
DESINFORMAÇÃO
ELEITORAL.
RITO
PROCESSUAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2026.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por
GLEISI
HELENA
HOFFMANN
e
pelo
PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ contra decisão que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral.
2. A representação foi ajuizada pelo PARTIDO
NOVO em face de GLEISI HELENA HOFFMANN, em razão de publicações

Num. 44914204 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
veiculadas nas redes sociais Instagram e
Facebook, relacionadas à situação jurídico-
eleitoral de Deltan Dallagnol.
3. A decisão recorrida confirmou tutela de
urgência, determinou a remoção das publicações,
impôs obrigação de abstenção de republicar
conteúdo questionado e condenou Gleisi Helena
Hoffmann ao pagamento de multa de R$
5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997. Contudo, indeferiu o pedido
do Partido Novo para publicação compulsória da
decisão judicial nos canais da representada.
4. GLEISI HELENA HOFFMANN recorre
sustentando que as manifestações configuram
exercício regular da liberdade de expressão e
crítica política, sem conteúdo sabidamente
inverídico,
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa ou ato abusivo. O PARTIDO NOVO
recorre da parte da decisão que indeferiu o
pedido de publicação compulsória da decisão
judicial, buscando tutela reparatória específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se as publicações que afirmam a inelegibilidade
de potencial candidato, fundadas em decisão do
Tribunal Superior Eleitoral, configuram propaganda eleitoral antecipada negativa,
desinformação eleitoral ou fato sabidamente
inverídico, ou se estão amparadas pela liberdade
de expressão e crítica política; e (ii) analisar a
necessidade
e
proporcionalidade
da
determinação de publicação compulsória da
decisão judicial nos canais da representada como
medida reparatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
em
Reclamações Constitucionais (Rcl nº 94.666/PR
e Rcl nº 95.295/PR), firmou entendimento de
que a afirmação pública de inelegibilidade de
potencial candidato, quando fundada em decisão
do Tribunal Superior Eleitoral que reconheceu
causa de inelegibilidade, não pode ser automaticamente qualificada como fato
sabidamente inverídico, propaganda eleitoral
antecipada negativa ou desinformação eleitoral,

Num. 44914204 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
em que pese tal decisão refira-se a outro pleito
eleitoral..
8. A divergência interpretativa sobre os efeitos
futuros de um julgado do TSE de 2023 não
transforma a afirmação em desinformação.
9. As decisões do STF em sede de Reclamações
Constitucionais reafirmam a posição preferencial
da liberdade de expressão, de informação e de
crítica no regime democrático (ADPF 130/DF e
ADI 4.451/DF), sendo incompatível a retirada de
circulação de conteúdo de natureza crítica e a
proibição peremptória de republicar ou divulgar
afirmações sobre inelegibilidade.
10. As publicações impugnadas, embora utilizem
linguagem política dura e simplista, guardam
relação direta com fato público e decisão judicial
da Justiça Eleitoral, não configurando ilícito
eleitoral à luz das decisões supervenientes do
STF.
11. A ordem de abstenção prospectiva e
categórica de utilizar determinadas expressões
ou externar interpretação sobre fato público
relacionado a potencial adversário político é
vedada pela ADPF 130/DF e censurada pelo
STF na Rcl nº 95.295/PR.
12.
Em
consequência,
afasta-se
o
reconhecimento de ilicitude das publicações,
bem como a confirmação da tutela de urgência,
as ordens de remoção e de abstenção, e a
condenação ao pagamento de multa.
13. O recurso interposto pelo PARTIDO NOVO
- DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ resta
prejudicado, uma vez que a improcedência da
representação afasta o pressuposto lógico-
jurídico da tutela reparatória pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Provimento do recurso interposto por
GLEISI HELENA HOFFMANN para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação
eleitoral ajuizada pelo PARTIDO NOVO -
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARANÁ,
afastando-se a confirmação da tutela de
urgência, as ordens de remoção e de abstenção, a

Num. 44914204 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
condenação ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 e as demais consequências
decorrentes do reconhecimento de ilicitude da
publicação. Julgamento prejudicado do recurso
interposto
pelo
PARTIDO
NOVO
-
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ.
Tese de julgamento: 1. A afirmação pública de
inelegibilidade de potencial candidato, quando
fundada em decisão do Tribunal Superior
Eleitoral
que
reconheceu
causa
de
inelegibilidade para a eleição diversa, não
configura, por si só, propaganda eleitoral
antecipada negativa, desinformação eleitoral ou
fato sabidamente inverídico, inserindo-se no
âmbito da liberdade de expressão e crítica
política. 2. A proibição prospectiva e genérica de
manifestações políticas sobre fatos públicos e
decisões judiciais, mesmo que com linguagem
dura é vedada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, I, “q”; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº
130/DF; STF, ADI nº 4.451/DF; STF, Rcl nº
94.666/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl
nº 95.295/PR, Rel. Min. Flávio Dino; TSE, RO-
El nº 0601407-70.2022.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

Num. 44914204 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos, de um lado, por GLEISI HELENA HOFFMANN e, de outro,
pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, contra decisão que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral ajuizada pelo segundo em face da primeira, em razão de publicações
veiculadas nas redes sociais Instagram e Facebook, relacionadas à situação jurídico-eleitoral de Deltan
Dallagnol.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a representação, confirmando a tutela de urgência
anteriormente deferida, determinando a remoção das publicações impugnadas, impondo à representada a
obrigação de se abster de republicar, compartilhar ou divulgar novamente o conteúdo questionado,
especialmente afirmações categóricas, em contexto relacionado ao pleito de 2026, de que Deltan Dallagnol
estaria inelegível até 2031 ou de que seria “ficha suja” em associação à conclusão de inelegibilidade atual e
definitiva para pleito futuro, e condenando Gleisi Helena Hoffmann ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. A decisão indeferiu, contudo, o pedido
formulado pelo Partido Novo para que fosse determinada a publicação compulsória da decisão judicial nos
canais da representada, nos mesmos moldes e duração da publicação impugnada, por entender que a
providência não se mostrava necessária nem proporcional no caso concreto (id. 44888350).
O Partido Novo recorre apenas da parte da decisão que indeferiu o pedido de publicação compulsória da
decisão judicial nos canais da representada, sustentando a necessidade de tutela reparatória específica para
recomposição do alegado dano informacional causado pela publicação (id. 44890583).
Em seu recurso, Gleisi Helena Hoffmann sustenta, em síntese, que as manifestações impugnadas configuram
exercício regular da liberdade de expressão, por consistirem em crítica política fundada em decisão pública
do Tribunal Superior Eleitoral relacionada ao indeferimento do registro de candidatura de Deltan Dallagnol
nas eleições de 2022. Defende a inexistência de conteúdo sabidamente inverídico, de propaganda eleitoral
antecipada negativa e de ato abusivo apto a justificar a remoção do conteúdo, a ordem de abstenção e a
sanção pecuniária aplicada (id. 44890656).
Apresentadas contrarrazões ao recurso do Partido Novo por Gleisi Helena Hoffmann, a recorrida defende a
manutenção da decisão na parte em que rejeitou a tutela reparatória específica, alegando, em síntese, a
inexistência de previsão legal para imposição de publicação compulsória de decisão judicial em redes
sociais, a impossibilidade de criação de modalidade atípica de direito de resposta ou contrapropaganda em
período pré-eleitoral e a desproporcionalidade da medida pretendida (id. 44895525).
Também foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Gleisi Helena Hoffmann, nas quais o Partido Novo
pugna pela manutenção da decisão quanto ao reconhecimento da ilicitude da publicação, sustentando que as
postagens não se limitaram à reprodução neutra de decisão judicial ou notícia jornalística, mas veicularam
mensagem própria, assertiva e depreciativa, com aptidão para induzir o eleitorado a erro sobre a situação
jurídica de Deltan Dallagnol (id. 44894634).
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre os recursos, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção
oral em sessão, caso entenda necessário.
É o relatório.

Num. 44914204 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22

VOTO
I - Admissibilidade
Os recursos devem ser conhecidos.
O recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ deve ser
conhecido. A insurgência volta-se contra a sentença de id. 44888350, na parte em que indeferiu o pedido de
publicação compulsória da decisão judicial nos canais do representado, e foi interposta tempestivamente,
conforme documento recursal juntado aos autos em 08/05/2026 (id. 44890583).
O recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN também é tempestivo, eis que a sentença de id.
44888350 foi publicada em 07/05/2026 (id. 44890019), e o recurso foi interposto em 08/05/2026, sob o id.
44890656.
As contrarrazões foram igualmente apresentadas no prazo legal. Presentes os demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao exame do mérito.
II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre os recursos não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Além disso, a ausência de parecer escrito não impede a participação do Ministério Público Eleitoral na
sessão de julgamento, inclusive para manifestação oral, caso reputada necessária.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão.
III - Mérito
A controvérsia deve ser examinada à luz do entendimento supervenientemente firmado pelo Supremo
Tribunal Federal em reclamações constitucionais oriundas de representações eleitorais deste Estado, todas
relacionadas a manifestações públicas sobre a situação jurídica de Deltan Dallagnol e, em especial, sobre a
afirmação de sua inelegibilidade a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44914204 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
Em que pese o entendimento exarado pela colega Desa. Gisele Lemke, tendo em vista a necessidade de
adequação às reclamações STF nºs 94.666 e 95.295, proferidas de forma monocrática e que não comportam
efeito suspensivo em face de eventual recurso, ambas provenientes do Paraná, impõe-se a revisão da solução
conferida ao caso, para dar provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN e julgar
improcedente a representação, ficando prejudicado o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO -
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ.
A sentença recorrida compreendeu que as publicações impugnadas não se limitariam à manifestação
opinativa ou à crítica política, mas veiculariam conclusão jurídica fechada e atual sobre a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol para pleito futuro. Com base nessa premissa, reconheceu a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa e de conteúdo desinformativo, determinando a remoção, impondo obrigação de
abstenção e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00.
As postagens questionadas são as seguintes:

Num. 44914204 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
Ocorre que, posteriormente à prolação da sentença, o Supremo Tribunal Federal enfrentou controvérsias
substancialmente correlatas e assentou orientação que deve ser observada por este Tribunal.
Na Reclamação nº 94.666/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal
examinou decisão da Justiça Eleitoral paranaense que havia restringido publicações nas quais se afirmava
que Deltan Dallagnol estaria inelegível, especialmente porque naquele processo era a informação
descontextualizada com o uso de uma certidão do próprio TSE referente a outra situação totalmente afastada
da questão relativa à elegibilidade. Naquela oportunidade, contudo, o STF reconheceu que a manifestação se
amparava em pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral no RO-El nº 0601407-70.2022.6.16.0000, no
qual se reconheceu a incidência de causa de inelegibilidade em razão de pedido de exoneração formulado
em fraude à lei, nos termos do art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar nº 64/1990 e que se referia a eleição de
2022.
O Supremo registrou, ainda, que a circunstância de haver divergência quanto ao alcance futuro daquele
julgado não transforma a afirmação em desinformação. Ao contrário, tratando-se de interpretação fundada
em decisão judicial pública e transitada em julgado, a manifestação integra o debate público e eleitoral,
sobretudo quando dirigida à atuação de agente público ou de potencial candidato.
A decisão foi expressa ao afirmar que não há caráter desinformativo na referência à inelegibilidade de
Deltan Dallagnol quando a assertiva se ancora em documentos públicos e em deliberação do TSE, em que
pese a contextualização dos documentos apresentados não servisse para reiterar tal conclusão. Concluiu-se,
por isso, que a ordem de retirada e a restrição judicial à divulgação do conteúdo afrontavam a autoridade da
ADPF 130/DF e da ADI 4.451/DF, precedentes nos quais o Supremo Tribunal Federal reafirmou a posição
preferencial da liberdade de expressão, de informação e de crítica no regime democrático.
Em seguida, na Reclamação nº 95.295/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal
Federal voltou a analisar decisão oriunda deste Tribunal em representação eleitoral ajuizada pelo PARTIDO
NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, também relacionada a publicação em rede social sobre
a inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Naquele caso, a decisão reclamada havia determinado a remoção de
vídeo, aplicado multa e imposto obrigação de abstenção quanto a novas manifestações que afirmassem, em
contexto relacionado ao pleito de 2026, que Deltan Dallagnol estaria inelegível até 2031, que não poderia
disputar o Senado pelo Paraná ou que estaria enganando a população ao afirmar sua aptidão para concorrer.
O STF julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. Assentou-se que a
retirada de circulação de conteúdo de natureza crítica era incompatível com o decidido na ADPF 130, pois a
jurisprudência da Corte não admite a proibição de divulgação do livre pensar. Destacou-se, ainda, que a
proibição peremptória de republicar, compartilhar ou divulgar afirmações sobre a inelegibilidade de Deltan
Dallagnol, inclusive com multa para nova veiculação representa afronta direta à liberdade de expressão.
Essas decisões não exigem que esta Justiça Eleitoral declare, nesta via, a elegibilidade ou
inelegibilidade de Deltan Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria, se suscitada, deverá ser
apreciada em sede própria, notadamente em processo de registro de candidatura ou em ação
adequada ao exame da capacidade eleitoral passiva.
O ponto decisivo é outro: diante da orientação do Supremo Tribunal Federal, a afirmação pública de que
Deltan Dallagnol estaria inelegível, quando fundada em decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu
seu registro de candidatura e reconheceu causa de inelegibilidade, não pode ser automaticamente qualificada

Num. 44914204 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
como fato sabidamente inverídico, propaganda eleitoral antecipada negativa ou desinformação eleitoral.
No caso dos autos, as publicações impugnadas guardam relação direta com esse mesmo núcleo fático e
jurídico. A representada fez referência à decisão do TSE que indeferiu o registro de candidatura de Deltan
Dallagnol, mencionou a Lei da Ficha Limpa, empregou a expressão “ficha suja” e afirmou que ele estaria
inelegível até 2031. Trata-se de linguagem dura, simplista até porque o conceito jurídico de ficha suja é
diverso, porém, focada e própria da arena política.
A crítica pode ser considerada severa, desagradável ou politicamente inconveniente. Pode, ainda, ser objeto
de contraposição no espaço público por aqueles que discordem de seu alcance jurídico ou de sua leitura
política. Todavia, à luz do entendimento firmado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nas
Reclamações Constitucionais nºs 94.666/PR e 95.295/PR, a divergência interpretativa sobre os efeitos
futuros do acórdão do TSE não autoriza a conversão da manifestação em ilícito eleitoral, especialmente
quando não há pedido explícito de voto ou de não voto.
Também não se mostra possível manter a ordem de abstenção nos termos em que imposta. A jurisdição
eleitoral atua sobre fatos concretos, não se prestando à edição preventiva do debate político futuro. Proibir,
de modo prospectivo e categórico, que a representada utilize determinadas expressões ou externe
determinada interpretação sobre fato público relacionado a potencial adversário político encontra vedação na
ADPF 130/DF e expressamente censurada pelo STF na Reclamação nº 95.295/PR.
Isso não significa conferir salvo-conduto para a prática de ilícitos futuros, nem afastar eventual
responsabilidade posterior por abusos concretamente demonstrados. A própria jurisprudência do Supremo
ressalva a possibilidade de responsabilização civil, penal ou eleitoral posterior, quando presentes os
requisitos legais e mediante cognição adequada.
Desse modo, por adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser afastado o
reconhecimento de ilicitude das publicações, bem como igualmente afastadas as consequências dele
decorrentes: a confirmação da tutela de urgência, a ordem de remoção ou de abstenção, a multa aplicada
com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, e as demais determinações associadas à procedência
parcial da representação.
Por consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ. A insurgência da agremiação tinha por objeto exclusivo a ampliação dos
efeitos da sentença de procedência parcial, para impor à representada a publicação compulsória da decisão
judicial em seus canais. Uma vez reconhecida a improcedência da representação, deixa de subsistir o
pressuposto lógico-jurídico da tutela reparatória pretendida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos eleitorais e, no mérito:
a) dar provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN, para reformar a sentença e
julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ, afastando-se a confirmação da tutela de urgência, as ordens de remoção e de abstenção, a
condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 e as demais consequências decorrentes do
reconhecimento de ilicitude da publicação;

Num. 44914204 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280819700000043849428
Número do documento: 26061909280819700000043849428
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 13:35:22
b) julgar prejudicado o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ, diante da improcedência da representação.
É como voto.
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (15090) Nº 0600219-03.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: GLEISI HELENA
HOFFMANN- Representantes da RECORRENTE: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS -
DF69899, ROBERTA MARIA LIMA RODRIGUES DE SOUZA - RJ225071, ANGELO LONGO
FERRARO - SP261268, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF57469, GEAN CARLOS FERREIRA
DE MOURA AGUIAR - DF61174, MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR8749 - RECORRIDO:
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR-Representantes do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso interposto por GLEISI HELENA
HOFFMANN e julgou prejudicado o recurso interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ DO PARTIDO NOVO, nos termos do voto da relatora. Sustentação orais dos
advogados Leandro Souza Rosa e Evelyn Catarina do Carmo.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026